Tribunal: TCU
Processo: 023.030/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas instaurada em face da não comprovação da regular aplicação de recursos transferidos por meio de convênio celebrado no exercício de 2009, que tinha por objeto a elaboração de estudos e projetos de saneamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão da impugnação de despesas do Convênio 1.838/2009 (Siafi/Siconv 728713), que tinha por objeto o apoio à "elaboração de estudos e projetos de saneamento para o litoral", no município de Trairi/CE, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, Josimar Moura Aguiar, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas por Acquatool - Consultoria S/S Ltda., excluindo-a da relação processual; 9.3. julgar regulares com ressalvas as contas de Josimar Moura Aguiar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; e 9.4. dar ciência deste acórdão ao Ministério do Turismo, à Acquatool - Consultoria S/S Ltda. e ao responsável.